Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718936-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.M.M. AGRAVADO: M.F.R.M. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A.M.M. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos da ação de alimentos (Processo no 0706058-77.2022.8.07.0020), movida contra M.F.R.M., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que é necessário aguardar a instrução probatória para uma análise precisa acerca da questão debatida, considerando que a parte autora possui rendimentos e a ausência de prova da real necessidade dos alimentos pleiteados (ID 36215954). Opostos embargos de declaração, a decisão foi mantida (ID 126141604 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36216653), a agravante sustenta que o dever de prestar de alimentos dos ascendentes ao descendente, ainda que este tenha atingido a maioridade civil, decorre não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696, do Código Civil. Alega que padece de problemas crônicos de saúde, consubstanciados em doenças psicológicas com efeitos psicossomáticos que têm gerado contínuo tratamento psiquiátrico que a incapacitam para o trabalho e geram despesas além da sua capacidade financeira. Informa que ao longo dos anos vem sendo sistematicamente diagnosticada pelos médicos com diversos males, dentre os quais: i) F32.1 (Episódio depressivo moderado); ii) F32.2 (Episódio depressivo grave); iii) F41,2 (Transtorno obsessivo-compulsivo - rituais); iv) F33.2 (Transtorno depressivo recorrente); v) F43.1, F43.2, F31 (Transtorno afetivo bipolar); vi) 56.2 (Lesões do nervo cubital); além de outros descritos no processo de origem. Relata que devido a tais doenças, foi aposentada pelo INSS, tendo juntado aos autos de origem o Laudo Psiquiátrico Pericial e outros laudos médicos expedidos por diversos profissionais de saúde. Alega que a aposentadoria que recebe pelo INSS não desprestigia o seu direito a alimentos devidos por parente mais próximo, ao fundamento de que não é suficiente para o custeio de suas necessidades de sobrevivência, carecendo, portanto, de complementação. Afirma que sua genitora tem condições de arcar com os alimentos pleiteados, destacando que não tem cobertura de plano de saúde, de modo que o pagamento dos tratamentos na rede particular tem consumido a maior parte dos seus rendimentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam fixados os alimentos provisórios, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo comprovado (ID 36215955). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação de alimentos proposta pela agravante objetivando a fixação do percentual de 20% dos rendimentos da sua genitora, referentes à aposentadoria que aufere do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à pensão militar. O pedido de tutela de urgência para a fixação de alimentos provisórios foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 36215954): Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). A seu turno, é consabido que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (CC, artigo 1.694, caput), sendo os alimentos fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (CC, artigo 1.694, § 1o). Por sua vez, é cediço que as necessidades de filhos maiores não são presumidas, de forma que somente quando restar cabalmente comprovadas as necessidades do alimentando é que se cogita em percepção antecipada dos alimentos. No caso em exame, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se, que a parte autora encontra-se em contínuo tratamento psiquiátrico desde o ano de 2011 Ainda, nos termos narrados, as partes entabularam acordo de pensionamento no percentual de 10% da remuneração bruta da genitora até o mês de outubro de 2011, após o que a parte alimentante foi exonerada da obrigação alimentar em favor da parte requerente (Id. 122528842). Hodiernamente, após a desconstituição do pensionamento alimentar, a parte requerente possui 46 anos de idade, é aposentada por invalidez e aufere benefício no valor de R$ 4.384,32 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) por mês, conforme declaração de Id. 121338544. Nessa esteira, considerando que a parte autora possui rendimentos e diante da ausência de prova da real necessidade aos alimentos vindicados, a trazer, portanto, a probabilidade do direito pleiteado, necessário se faz o prosseguimento da ação, sem a concessão da tutela antecipada, para poder o juiz, ao final, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Registre-se que os alimentos perseguidos no caso em apreço não decorrem mais do poder familiar, que cessa no momento em que o alimentando completa dezoito anos de idade, nos termos do artigo 1.635, inciso III, do Código Civil, mas, sim, do artigo 1.694 e seguintes, do referido diploma legal, em razão do grau de parentesco e da solidariedade existente entre as partes. Logo, a pretensão de prestação da pensão alimentícia está sujeita aos pressupostos das necessidades da agravante e possibilidades da sua genitora. Considerando tais premissas, no caso, a análise do pedido liminar para a fixação de alimentos provisórios depende da produção de provas e, portanto, deve ser feita com cautela, sob pena de gerar situação insustentável a alguma das partes. Do exame dos autos, verifica-se que a agravante, que possui atualmente 46 anos de idade (ID 36215949), vem apresentando quadro de depressão ao longo de vários anos, desde 2011, conforme Relatórios Médicos de ID 36216616, o que levou, inclusive, à sua aposentadoria por invalidez, cujo benefício previdenciário corresponde ao valor de R$4.384,32 (IDs 36216621, 36216624 e 36216625). Observa-se, ainda, que em anterior ação de alimentos, houve a homologação judicial de acordo firmado entre as partes, em abril de 2010, por meio do qual a genitora/agravada comprometeu-se ao pagamento de alimentos à agravante, até o mês de outubro de 2011, equivalente a 10% dos seus rendimentos brutos, conforme documento de ID 122528842 dos autos de origem. Com efeito, apesar de a agravante informar que possui despesas com tratamentos médicos, medicamentos, aluguel, condomínio, energia elétrica, IPTU, além de empréstimos consignados (IDs 121338526, 121338528, 121338531, 121338536, 121338537, 121338538 e 121338539), não restou demonstrada, de plano, a necessidade dos alimentos pleiteados, pois possui rendimento próprio que seria, em princípio, suficiente para a sua subsistência. Além disso, não obstante os contracheques apresentados da sua genitora (IDs 36216622 e 36216623), não restou comprovada a sua real capacidade para arcar com o encargo alimentar. Assim, não é possível, neste momento processual, impor à agravada a obrigação de prestar alimentos provisórios, de modo que é necessária a dilação probatória para que se possa dirimir a questão objeto da controvérsia. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROVA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECOMENDÁVEL. 1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência, pois a necessidade aos alimentos, nessas circunstâncias, já não é presumida. 2. A falta de elementos de convicção acerca da suposta capacidade financeira do Genitor e da real necessidade da Filha à prestação alimentar recomenda a realização de ampla dilação probatória e, por conseguinte, não autoriza a fixação dos alimentos provisórios pretendidos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1263036, 07042350220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020) Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator